Tribunal: TJSP
Processo: 1018805-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão da impetrante de ver determinada a autoridade coatora que exclua dos dados constantes do Serasa a informação de dívida com o fisco estadual. Ordem denegada na origem. Manutenção. Propositura de execução fiscal que é de domínio público. Órgãos de proteção ao crédito que somente reproduzem as informações dos cartórios distribuidores.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Pretensão da impetrante de ver determinada a autoridade coatora que exclua dos dados constantes do Serasa a informação de dívida com o fisco estadual. Ordem denegada na origem. Manutenção. Propositura de execução fiscal que é de domínio público. Órgãos de proteção ao crédito que somente reproduzem as informações dos cartórios distribuidores. Regularidade da informação. Ademais, a impetrante não nega o débito e inexiste causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ausência de direito líquido e certo. Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido.